Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. REGRA. ART. 921, iii DO cpc. CREDOR. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de retratação da decisão não possui efeito suspensivo.No caso, a decisão estava vigente e eficaz, devendo a parte atentar para o prazo fixado pelo juízo para promover o andamento do feito, dispensando-se nova intimação.

2. A decisão agravada limitou-se a determinar a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, que em nada prejudica os direitos do credor, na medida em que poderá diligenciar na busca de bens passíveis de penhora, a fim de retomar o curso do processo forçado.

3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.